Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-74.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Contratação de linha privativa eventual (LP). Ação indenizatória.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização depende de prova específica a respeito. Prejuízo comprovado no caso. Falha na prestação de serviços que abalou a imagem da rádio

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Contratação de linha privativa eventual (LP). Ação indenizatória.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à honra objetiva. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização depende de prova específica a respeito. Prejuízo comprovado no caso. Falha na prestação de serviços que abalou a imagem da rádio autora perante seus anunciantes e os ouvintes. Indenização devida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000146-74.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
apelado
RADIO
CIDADE
AM
DE
VOTUPORANGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
2
VOTO No: 38.212
APELAÇÃO No 1000146-74.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDA.: RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA.
JUIZ (A): CAMILO RESEGUE NETO
Prestação de serviços de telefonia. Contratação de linha
privativa eventual (LP). Ação indenizatória.
Dano moral. Pessoa jurídica. Ofensa à honra objetiva. A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém apenas
quando o abalo atinge sua honra objetiva; sua indenização
depende
de
prova
específica
a
respeito.
Prejuízo
comprovado no caso. Falha na prestação de serviços que
abalou a imagem da rádio autora perante seus anunciantes e
os ouvintes. Indenização devida.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação indenizatória
fundada em prestação de serviços de telefonia julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 154/157, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a ré, fls.
159/170, pela reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma
vez que a produção de prova pericial seria indispensável para o deslinde
do feito. No mais, aduz que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na hipótese, pois os serviços foram contratados como
instrumento de trabalho da apelada, fomentando sua atividade mercantil.
Assevera que, de qualquer modo, seria inviável a inversão do ônus da
prova, pois não presentes os requisitos legais, quais sejam,
hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Alega que não há
indícios de prova que apontem os alegados danos morais, os quais,
sendo a autora pessoa jurídica, somente se caracterizam quando há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
3
ofensa à sua honra objetiva.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar
de cerceamento de defesa, para afastá-la.
Conquanto a recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente a pericial, considera-se
que aquelas acostadas aos autos foram suficientes para a solução da lide,
tendo em vista os contornos das questões controvertidas, sem que se
identificasse a necessidade ou mesmo a utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao
juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir
as que considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e
o sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o
juiz deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os
elementos dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção
do julgador, as provas requeridas pela recorrente eram desnecessárias,
estando autorizado seu indeferimento, sem que se verifique o alegado
cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no
tocante ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa
autorizando o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria
seja somente de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já
estejam suficientemente esclarecidos. E, ainda, não é demais apontar
que, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
4
113), a demandada nada postulou nesse sentido.
No mérito, melhor sorte não
assiste à requerida.
Narra a autora na sua inicial que
contratou com a requerida, em 07.08.19, uma Linha Privativa Eventual
(LP) para o fim de transmitir uma partida de futebol a ser realizada no
dia 11.08.19 na cidade de Mirassol/SP, para a qual tinha autorização
contratual e expectativa da população em razão do contexto do
campeonato que era disputado. Diz que a ré somente respondeu em
09.08.19, quando forneceu o número da OS (ordem de serviço) e da LP,
porém não foi enviada equipe técnica ao local do evento e nem realizado
qualquer teste.
No dia do jogo a equipe de
locutores se deslocou de Votuporanga/SP para Mirassol/SP, mas não
havia indicação de nenhuma indicação do TX (linha de transmissão) e
LX (linha de recepção), que seriam necessários para a transmissão, o que
impediu a difusão do jogo ao público durante os 45 primeiros minutos
da partida de futebol. Alega que toda a situação causou grandes
transtornos e constrangimentos, com prejuízo de sua imagem perante
anunciantes e o público, além do desgaste emocional da equipe que
trabalhava no evento. Diante disso, requer a condenação da ré ao
pagamento da indenização por danos morais.
Citada, a ré contestou o pedido
inicial, afirmando que não há prova dos fatos constitutivos do direito da
autora, não existindo indícios do alegado dano moral.
Pois bem.
A
despeito
do
alegado
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
5
recorrente demanda versa sobre vício do serviço de telefonia e tem
aplicação o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 14 e 20.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COBRANÇA
INDEVIDA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DECENAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A jurisprudência desta
Corte entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a
incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final
do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica em relação ao fornecedor. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, é
cabível a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados a título de
tarifa de água e esgoto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo
comprovação de engano justificável. Entretanto, a verificação da presença de tal
requisito enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável
em recurso especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que
se nega provimento.” (AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).
Dessa forma, diante do contexto
probatório e presente a verossimilhança das alegações da parte
acionante, caberia à requerida trazer provas de fatos desconstitutivos,
extintivos ou modificativos do direito da autora, ou seja, de os serviços
foram prestados a contento no dia do evento para o qual contratada, nos
termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
E, ao contrário do alegado nas
razões recursais, a contratação está bem evidenciada pelos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
6
de fls. 16/17 e 37.
Evidenciada, destarte, a falha na
prestação do serviço, consistente em não disponibilizar o sinal
contratado na data aprazada, situação que certamente ultrapassa os
limites do mero inadimplemento contratual.
Nesse contexto, quanto ao dano
moral, não obstante a pessoa jurídica possa sofrer tal espécie de prejuízo
(STJ, Súmula 227), não pode ela padecer de sofrimento físico ou
espiritual, por se tratar de ente abstrato. Pode apenas sofrer danos à sua
imagem, à sua reputação perante terceiros, por atos que afetem seu bom
nome junto à sociedade.
E, para fazer jus à indenização,
cumpre à pessoa jurídica demonstrar a ofensa ao conceito público que
projeta na sociedade, caracterizador de ofensa à sua honra objetiva e,
portanto, causador de reflexos negativos em seu patrimônio moral, bem
como o nexo de causalidade entre esse resultado e o ato praticado pelo
suposto ofensor.
Nesse sentido, confira-se julgado
do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro Marco
Buzzi:
“A jurisprudência desta Corte
reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra
objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula
83/STJ.” (AgInt no AREsp 913343/RS - 4a Turma - J. 06.03.2018).
No caso vertente, o dano moral é
evidente em razão da impossibilidade de transmitir parte do jogo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
7
futebol ocorrido em 11.08.19, o que, certamente, abalou a imagem da
rádio autora perante seus ouvintes e anunciantes.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente.
Requerida condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Contratação de linha
privativa eventual (LP) para a transmissão via rádio de
evento desportivo. Alegação autoral de falha na prestação
dos serviços. Demandada que não se desincumbiu do ônus,
que lhe cabia, de provar a regularidade do serviço de
telefonia. Decisum de primeiro grau cuja preservação se
impõe. DANOS MORAIS. Evidenciada a falha na prestação de
serviços, bem como dano à imagem da rádio autora
o
que, a toda evidência, ultrapassa os lindes do mero
inadimplemento
contratual
,
patente
o
dever
de
indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) que deve ser mantido. DANO MATERIAL.
Comprovação dos gatos com o deslocamento da equipe
técnica. Indenização concedida na r. sentença. Manutenção
que se impõe. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003737-78.2019.8.26.0664;
Relator
(a): Marcos
Gozzo;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO MORAL. Pessoa jurídica. Telefonia. Linha preventiva
eventual para transmissão de jogo de futebol. Prestação
de
serviços
contratada
e
não disponibilizada,
que
acarreta abalo à imagem da empresa. Indenização devida.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1002951-68.2018.8.26.0664; Relator (a): Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-74.2020.8.26.0664 - cs
8
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
O quantum indenizatório foi bem
fixado e não foi objeto do recurso.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar o desfecho conferido pela respeitável
sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais e considerando-se o
trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da
parte vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença
(10% sobre o valor da condenação), ficam acrescentados 2%,
totalizando 12% sobre o valor da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator